Tribunal: STF
Processo: ADI 6013
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10 DO DECRETO 12.218/2006 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ATO DE NATUREZA MERAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A norma apontada como inconstitucional é de caráter regulamentar, uma vez que o art. 10 do Decreto 12.218/2006 do Estado do Mato Grosso do Sul foi editado com o objetivo de estabelecer a composição do Conselho de Ensino da Academia de Polícia Civil, conforme os limites atribuídos pela Lei Complementar 114/2005. Além disso, o referido dispositivo também encontra fundamento no art. 82 da Lei estadual 4.640/2014. 



    II - No caso dos autos, não há falar em inconstitucionalidade direta, mas sim, reflexa. Normas de caráter regulamentar ou normas secundárias, caso ultrapassem o que a lei regulamentada determina, devem ser objeto de análise de legalidade, e não de constitucionalidade. 



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.